Tribunal: TJDFT
Processo: 0005494-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Execução Contra a Fazenda Pública, Processo n. 58090/95, proposta por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Brasília – DF – solicitou que esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – lhe informe se existe a possibilidade de atendimento ao pedido de penhora no rosto dos autos do presente precatório. Acerca da solicitação, passo a delinear a sistemática da realização de penhoras em precatórios no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A COORPRE recebe a determinação de penhora no rosto dos autos do precatório, registra a constrição no Processo Judicial Eletrônico – PJe – e informa ao Juízo que determinou a penhora o registro da constrição no precatório ou a sua impossibilidade, se o caso. Se a penhora for realizada por oficial de justiça, em regra, não se oficia ao Juízo da penhora, haja vista que o termo lavrado pelo oficial supre o ofício. Após a anotação, não havendo novos pedidos para serem apreciados, o precatório fica aguardando o pagamento na ordem cronológica. Os cálculos no precatório serão realizados tão somente no momento de adimplemento do precatório. Nesse sentido, importante frisar que a COORPRE está pagando os precatórios autuados no ano de 2003. No momento de pagamento do precatório, serão apurados os valores dos credores, dos cessionários/subcessionários, se o caso, e o valor da penhora. Homologados os cálculos, defere-se a expedição de alvará de levantamento, de certificado de compensação, se o caso, e a transferência do valor da penhora para o Juízo que determinou a constrição. Nos termos do art. 37 da Resolução CNJ 303/2019, havendo múltiplas penhoras, compete ao Juízo Fazendário de Origem avaliar a precedência delas. Noutro giro, caso a credora seja pessoa jurídica que esteja em recuperação judicial ou em processo de falência, os valores inscritos no precatório, inclusive os penhorados, serão transferidos para o Juízo Universal da Falência/Recuperação Judicial. No presente caso, existe mais de uma dezena de penhoras realizadas nos presentes autos em desfavor da credora VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. Diante do exposto, determino à Secretaria da COORPRE que oficie ao Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Brasília, informando-o que: a. Não há como garantir a priori a efetividade da penhora, porquanto os cálculos para verificação do saldo serão realizados apenas no momento do adimplemento do precatório; e b. Assim que esta Coordenadoria recebe a determinação de penhora nos autos, ela registra a constrição, a qual será observada no momento de pagamento do precatório na ordem cronológica, com as disposições do art. 37 da Resolução CNJ 303/2019. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios